Tribunal: TJBA
Processo: 0406860-80.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0406860-80.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DANIEL ARNALDO COSME DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JOSE MARIA DA SILVA PEDREIRA DANTAS NETO

APELADO: GUTEMBERG ALVES VASCONCELOS

Advogado(s)
:
EDUARDO ANTONIO BORGES, VICTOR ANTONIO SANTOS BORGES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. PRELIMINAR DE OMISSÃO NA ANÁLISE DAS PROVAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. POSSE PRECÁRIA. ORIGEM EM ABUSO DE CONFIANÇA. OPOSIÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A sentença analisou detalhadamente as provas documentais e testemunhais produzidas, não havendo omissão a ser sanada.

2. A usucapião especial urbana exige posse mansa, pacífica e ininterrupta por 5 anos (art. 183 da CF), além dos demais requisitos legais.

3. A posse precária, oriunda de abuso de confiança, não pode ser usucapida. No caso, a genitora do autor era cuidadora do antigo proprietário, caracterizando a precariedade da posse que contamina a ocupação posterior.

4. O ajuizamento de ações possessórias e a realização de notificações demonstram a oposição do proprietário, descaracterizando a mansidão e pacificidade da posse.

5. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0406860-80.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante DANIEL ARNALDO COSME DA SILVA e outros e como apelada GUTEMBERG ALVES VASCONCELOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.